Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722240-53.2022.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HERCULES ALVES VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça sobre os documentos novos colacionados pelo apelante (ID: 53236930 e seguintes), conforme determinação deste Relator no ID: 52882496. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador